Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725290-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DE SENE MENDES, OLESIA DE OLIVEIRA MENDES AGRAVADO: SURAIA APARECIDA FERREIRA GOMES, ANDREIA CRISTINA GOMES MONTEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, LIVIA MAIRA GOMES MONTEIRO MENDES, BRUNO COELHO MENDES DECISÃO JOSÉ DE SENE MENDES e OLESIA DE OLIVEIRA MENDES interpuseram agravo de instrumento do seguinte despacho (id. 97084621, autos originários): “Cuida-se de procedimento especial de jurisdição voluntária destinado à alienação judicial de diversos bens imóveis ficados por herança partilhada aos interessados identificados em epígrafe, cumulada com pedido de condenação ao pagamento de alugueres. Contudo, a petição inicial carece de emenda. Em primeiro lugar, em relação à competência do juízo, dentre os inúmeros imóveis relacionados na causa de pedir, somente um deles está situado nesta Circunscrição Judiciária, na QE-15, Conjunto I, casa n. 41, SRIA Guará (DF). Ocorre que, nos termos do art. 47, do CPC/2015, em se tratando de ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Por sua vez, o § 1.o do referido dispositivo legal dispõe que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, desde que o litígio não recaia sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Trata-se de hipótese legal de competência absoluta. Nesse sentido, confira-se a orientação promanada dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: [...] Conclui-se, portanto, que o foro competente, em caráter absoluto, é o da situação do imóvel cuja alienação judicial se pretende. Em segundo lugar, não é cabível a cumulação entre procedimentos de jurisdição contenciosa (adequados para pretensões tais como: reparação de danos, cobrança de alugueres etc...) e de alienação judicial de coisa comum, simples procedimento de jurisdição voluntária em que não há lide no sentido clássico compreendido pela existência de um conflito de interesses qualificado por pretensão resistida, senão apenas um negócio jurídico para cuja integração, por lhe faltar requisitos essenciais, o Estado-jurisdição é provocado. Ora, se não há lide, não há processo; se não há processo, há tão-somente procedimento. Tecnicamente, não há sentença de mérito, nem coisa julgada. Por se tratar de simples procedimento de venda a ser realizada por este Juízo, sua cumulação com processo contencioso, relacionado a outra lide (considerada esta em seus contornos jurídicos clássicos), é inadequada e incabível. Acerca desse tema, confira-se o seguinte r. acórdão paradigma: [...] Diante disso, intimem-se os requerentes para promoverem todas as emendas indicadas acima, dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” O r. pronunciamento impugnado é um despacho de emenda da inicial, logo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora